Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600211-88.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Inteiro teor:
24/01/2025
Número: 0600211-88.2024.6.16.0099

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600211-
88.2024.6.16.0099 que, julgou desaprovadas as presentes contas, com fundamento no artigo 74,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais de Adilson Camilo dos
Santos, que concorreu a cargo de vereador, pelo partido União Brasil, nas Eleições Municipais de
2024, em Congonhinhas/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que o candidato deixou de
abrir a conta bancária para a movimentação de recursos de campanha (outros recursos), em
descumprimento aos artigos 3º, inciso I, alínea "c" e 8º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019 e, via de
consequência, deixou de apresentar extratos bancários relacionados a esta conta bancária,
dificultando a análise das contas). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADILSON CAMILO DOS SANTOS (RECORRENTE)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADILSON CAMILO DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44352397
24/01/2025
12:09
Acórdão
Acórdão

Num. 44352397 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/01/2025 12:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412094100000000043298455
Número do documento: 25012412094100000000043298455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:35:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.086
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600211-
88.2024.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADILSON CAMILO DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
RECORRENTE: ADILSON CAMILO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO.
NÃO
ABERTURA
DE
CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA
MOVIMENTAÇÃO
DE
RECURSOS
PRIVADOS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Adilson
Camilo dos Santos contra sentença que
desaprovou suas contas de campanha
relativas às eleições de 2024, sob o
fundamento de não abertura de conta
bancária
específica
destinada
à
movimentação de recursos privados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a não abertura da conta
bancária específica para movimentação de

Num. 44352397 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/01/2025 12:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412094100000000043298455
Número do documento: 25012412094100000000043298455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:35:46
recursos privados, ainda que não tenham
sido recebidas doações privadas, configura
irregularidade grave; (ii) avaliar se os
princípios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados é
obrigatória, nos termos do art. 8º, § 2º, da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019,
independentemente
de
haver
movimentação
financeira,
sendo
esta
medida imprescindível para garantir a
transparência e o controle da Justiça
Eleitoral.
4. A ausência de abertura da referida conta
impede a efetiva fiscalização das receitas e
despesas de campanha, configurando irregularidade grave que justifica a desaprovação das contas, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral.
5. A alegação de que a campanha foi
integralmente financiada por recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) não exime o candidato
da obrigação de abrir a conta específica
para recursos privados, pois a fiscalização
dos extratos bancários constitui o único
meio seguro de verificar a inexistência de
movimentação de recursos de origem
privada.
6. Os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade não se aplicam ao caso
concreto, uma vez que a irregularidade
compromete a transparência das contas,
sendo entendimento pacificado que a
ausência de conta bancária específica
constitui falha insanável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Num. 44352397 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/01/2025 12:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412094100000000043298455
Número do documento: 25012412094100000000043298455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:35:46
Tese de julgamento:
1. A abertura de conta bancária específica
para movimentação de recursos privados é
obrigatória, mesmo que não haja movimentação financeira, sendo sua ausência causa suficiente para a
desaprovação das contas.
2. A falta de abertura da referida conta
compromete a transparência e a fiscalização das contas eleitorais, configurando irregularidade grave que
impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 8º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060071352/ES, Rel. Min. Kassio
Nunes Marques, publ. 24/10/2024; TSE,
REspEl nº 060025232/MG, Rel. Min. André
Ramos Tavares, publ. 19/08/2024; TRE-PR,
REl nº 060013871, Rel. Des. Anderson
Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Adilson Camilo dos Santos,
eleito suplente nas eleições 2024 para o cargo de vereador em Congonhinhas, desaprovadas por
sentença (id. 44235474), ao fundamento de não abertura de conta bancária para movimentação
de recursos privados.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44235483), aduzindo, em síntese, que: (i) a ausência de
abertura da conta bancária destinada à movimentação de outros recursos se deu por um pequeno
descuido; (ii) o extrato bancário apresentado retrata toda a movimentação financeira ocorrida em
sua campanha eleitoral; (iii) sua campanha foi financiada integralmente com os recursos

Num. 44352397 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/01/2025 12:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412094100000000043298455
Número do documento: 25012412094100000000043298455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:35:46
recebidos do partido político; (iv) não houve comprometimento das contas, de modo que os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar as contas.
Requer, ao final, a concessão de prazo para juntada de substabelecimento e o provimento do
recurso para aprovar as contas sem ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44247049).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 19/11/2024 (id.
44235481) e as razões foram protocoladas em 22/11/2024 (id. 44235483).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de

Num. 44352397 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/01/2025 12:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412094100000000043298455
Número do documento: 25012412094100000000043298455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:35:46
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à não abertura da conta bancária destinada à movimentação de
recursos privados - conta "outros recursos" ou "doações para campanha".
Alega o recorrente que só movimentou recursos do FEFC, abrindo a conta correspondente, e que
não abriu conta destinada à movimentação de outros recursos porque não contou com esse tipo
de arrecadação.
Sustenta que os documentos apresentados possibilitaram integral fiscalização pela Justiça
Eleitoral, de modo que a desaprovação constitui penalidade desproporcional e sem fundamento
jurídico suficiente, invocando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na Resolução TSE 23607/2019:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário
ou por meios eletrônicos, sendo permitida, a critério da instituição financeira, abertura da conta
também por meios eletrônicos, com a utilização de: (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
(...)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se aplica às
candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato expressamente renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez)
dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação
de recursos e realização de gastos eleitorais; e (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
III - cuja candidata ou cujo candidato tenha o registro de sua candidatura não conhecido pela
Justiça Eleitoral a qualquer tempo. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)

Num. 44352397 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/01/2025 12:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412094100000000043298455
Número do documento: 25012412094100000000043298455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:35:46
(...)
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
Essas disposições são claríssimas: a abertura de conta bancária específica de campanha, assim
entendida a destinada à movimentação de recursos privados, é sempre obrigatória. As contas
destinadas à movimentação de recursos públicos, sejam do FEFC ou do FP, só são obrigatórias
na hipótese de serem recebidos recursos dessa natureza.
O motivo para essa distinção é simples: os recursos de natureza pública possuem origem
conhecida, ao passo que os recursos de natureza privada só chegam ao conhecimento da Justiça
Eleitoral por meio da análise dos extratos bancários. Sem a abertura da conta, não há registros
seguros da movimentação financeira privada relacionada à campanha eleitoral ou mesmo a
comprovação de ausência dessa movimentação.
Esse, aliás, é o entendimento da Justiça Eleitoral já de longa data:
(...)
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, ainda que não ocorra movimentação ou
arrecadação de recursos financeiros, a abertura de conta bancária específica é obrigatória e sua
ausência enseja a desaprovação das contas, por obstar a fiscalização das finanças de
campanha pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
2. Impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas na espécie.
(...) [TSE, AgR-AREspE 060071352/ES, rel. Min. Kassio Nunes Marques, publ. 24/10/2024]
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA "OUTROS
RECURSOS".
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. No caso, o TRE/MG manteve desaprovadas as contas da candidata ao cargo de prefeito nas
eleições de 2020 em virtude da não abertura de conta bancária "outros recursos", conforme
exigem os arts. 22 da Lei nº 9.504/97 e 8º da Res.–TSE nº 23.607/2019.
2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a não abertura da conta bancária e,
consequentemente, a não apresentação dos respectivos extratos bancários constituem
irregularidade grave que acarreta a desaprovação das contas, pois obsta a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3. Não são aptas a sanar a irregularidade as circunstâncias de o candidato a vice–prefeito ter
efetivado a abertura da conta bancária específica "outros recursos"; de a candidata titular da
chapa ter procedido à abertura de conta bancária diversa (para recebimento de verbas públicas);
e a apresentação de declaração de instituição bancária a assinalar a inexistência de
movimentação financeira de recursos privados pela titular da chapa.
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, são inaplicáveis os postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas na hipótese de não abertura da conta
bancária específica de campanha, ainda que não evidenciadas arrecadação ou movimentação,

Num. 44352397 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/01/2025 12:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412094100000000043298455
Número do documento: 25012412094100000000043298455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:35:46
dada a gravidade dessa falha.
5. O aresto regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência
da Súmula nº 30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei
(AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
6. Recurso especial a que se nega provimento.
[TSE, REspEl 060025232/MG, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 19/08/2024, não destacado
no original]
(...)
2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos partidos políticos, ainda
que não haja movimentação financeira, ressalvados os casos de ausência de agência bancária
ou posto de atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não apresentação dos
extratos bancários, configura irregularidade de natureza grave que constitui causa de
desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a campanha eleitoral. Precedentes do
TSE e deste Tribunal.
(...) [TRE-PR, REl 060013871, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 24/01/2024]
Portanto, sendo entendimento consolidado na Justiça Eleitoral que a abertura de conta bancária
específica, assim entendida a destinada à movimentação de recursos privados - "outros recursos"
ou "doações para campanha" -, é sempre obrigatória, ainda que para comprovar a ausência de
movimentação, e não tendo o recorrente cumprido essa obrigação, que não é suprida pela
abertura da conta bancária destinada à movimentação do FEFC, a desaprovação é medida de
rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44352397 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 24/01/2025 12:09:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412094100000000043298455
Número do documento: 25012412094100000000043298455
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/01/2025 14:35:46
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600211-
88.2024.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADILSON CAMILO DOS SANTOS VEREADOR, ADILSON
CAMILO DOS SANTOS - Advogado dos RECORRENTES: JOSE ANTONIO BUENO - PR20775 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 099ª ZONA ELEITORAL DE CONGONHINHAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.01.2025